Tribunal: STF
Processo: AO 2432
Classe: AO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Ação Originária submetida a esta Presidência pelo Ministro Ricardo Lewandowski para análise de prevenção.
    Antes de decidir, solicitei à Secretaria esclarecimentos quanto aos critérios empregados para considerar a prevenção apontada nos autos, tendo sido prestadas as seguintes informações: 
    “Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado pela União contra ato do Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, para suspender o processamento do Precatório nº 222/2010, expedido no bojo do processo nº 02039- 1989.002.14.08-0, que tramitou perante a 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho. Este Mandado de Segurança tramitou perante o TRT-14 sob o nº 0002860-13.2010.5.14.0000. 
    Foi denegada a segurança em acórdão datado de 04/02/2011 (doc. 3, fls. 59/80). A União interpôs recurso ordinário, dirigido ao Tribunal Superior do Trabalho, seguido de recurso adesivo interposto por Luis Felipe Belmonte dos Santos. O TST, nos autos do RO nº 2860-13.2010.5.14.0000, deu parcial provimento ao recurso interposto pela União e negou provimento ao recurso adesivo (doc. 3, fls. 175/215). Interposto Agravo em Recurso Extraordinário, o feito foi remetido à esta Corte, onde tramitou como ARE nº 1.173.380, de relatoria do Exmo. Sr. Ministro Celso de Mello. Sua Excelência não conheceu do recurso extraordinário, em decisão que transitou em julgado em 20/03/2019, tendo os autos baixado à origem 04/04/2019. 
    Recebidos os autos na origem, sobreveio decisão do Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região remetendo o feito à este Supremo Tribunal Federal “para o que entender necessário” (doc. 3, fl. 259). Referida decisão está fundamentada em decisão proferida pelo Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho na Correição Parcial nº 1000651- 63.2018.5.00.0000, onde foi reconhecida a incompetência do TRT-14 para processar e julgar os recursos interpostos no bojo da Reclamação Trabalhista nº 0203900-75.1989.5.14.0002, nos termos do artigo 102, I, “n’, da Constituição Federal, uma vez que todos os Desembargadores do TRT-14 declararam-se suspeitos ou impedidos (a decisão da Correição Parcial pode ser encontrada no doc. 26, fls. 137/148 da AO nº 2.417). 
    Recebidos os autos nesta Corte, em 29/05/2019, deu-se a distribuição por prevenção ao Exmo. Sr. Ministro Ricardo Lewandowski, por vinculação à AO nº 2.417, que tem origem na Reclamação Trabalhista nº 0203900-75.1989.5.14.0002. 
    Em manifestação datada de 16/09/2019, a Procuradoria-Geral da República requereu a reautuação do feito como ARE, a distribuição por prevenção ao Exmo. Sr. Ministro Celso de Mello e a baixa do processo, considerando a ausência de providências a serem adotadas por esta Corte, ante ao trânsito em julgado do ARE nº 1.173.380. 
    Cumpre esclarecer que o feito foi autuado como Ação Originária (AO), considerando a fundamentação apontada para o declínio de competência (art. 102, I, n da Constituição Federal) e que não houve o reenvio do ARE nº 1.173.380 e sim das peças constantes nos documentos 01 a 03 deste autos, recebidas nesta Corte em meio físico, que não correspondem à integralidade dos autos do referido ARE, que tramitou de forma eletrônica. 
    Deixou de ser apontada, então, a prevenção para o Exmo. Sr. Ministro Celso de Mello, em razão de ter não ter sido conhecido o ARE nº 1.173.380, em decisão já transitada em julgado, nos termos do art. 69, § 2º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Informamos, ainda, que o Exmo. Sr. Ministro Ricardo Lewandowski é relator de outras ações, declinadas também com base na decisão da Correição Parcial nº 1000651- 63.2018.5.00.0000, com fundamento no artigo 102, I, n da CF/88, a saber: AO 2417, AO 2418, AO 2419, AO 2420, AO 2421, AO 2422, AO 2423, AO 2428, AO 2449, AO 2450, AO 2451, AO 2453, AO 2454, AO 2455, AO 2458, AO 2459, AO 2460, AO 2461, AO 2462, AO 2463, AO 2464, AO 2465, AO 2467, AO 2468, AO 2469, AO 2470, AO 2471, AO 2472, AO 2473, AO 2474, AO 2475 e AO 2497, distribuídas entre março de 2019 e março de 2020. 
    Além das ações declinadas enumeradas acima, constam sob a relatoria do Exmo. Sr. Ministro Ricardo Lewandowski, protocolados originariamente nesta Corte, o MS nº 36117 (distribuído em 23/11/2018), a Rcl nº 32927 (distribuída em 27/12/2018) e CC nº 8128 (distribuído em 27/09/2019), todos tendo como origem a Reclamação Trabalhista nº 0203900-75.1989.5.14.0002 e a Correição Parcial nº 1000651-63.2018.5.00.0000.”
    É o relatório do necessário.
    Decido.
    Diante dos esclarecimentos prestados pela Secretaria, MANTENHO a distribuição do feito ao Ministro Ricardo Lewandowski. 
    Restituam-se os autos ao gabinete do eminente Relator.
    Publique-se. Cumpra-se. 
    Brasília, 3 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente